Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-48.2021.8.11.0020
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000353-48.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE RODRIGUES SILVA - CPF: 076.281.581-70 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), EDUARDO GONCALVES DE FREITAS - CPF: 010.474.921-05 (RECORRIDO), VIVIANE CORREA CARVALHO - CPF: 010.593.091-14 (RECORRIDO), WILLENGARG ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 705.630.471-00 (RECORRIDO), GELSON PIRES DA SILVA - CPF: 034.177.761-71 (RECORRIDO), ESPÓLIO DE DANIEL DE ALMEIDA DIAS registrado(a) civilmente como DANIEL DE ALMEIDA DIAS - CPF: 871.703.961-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO GONCALVES DE FREITAS - CPF: 010.474.921-05 (VÍTIMA), VIVIANE CORREA CARVALHO - CPF: 010.593.091-14 (VÍTIMA), WILLENGARG ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 705.630.471-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Criminal nº
1000353-48.2021.8.11.0020.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais.

Apelante: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES SILVA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO (ART. 42, III, DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41). SOM EM VOLUME ELEVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, em razão de emissão reiterada de som em volume elevado, perturbando o sossego de vizinhos, com imposição de pena de 2 meses de prisão simples, em regime aberto, e multa. O recorrente sustenta insuficiência probatória, ausência de laudo técnico de medição sonora e fragilidade da prova oral, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prova pericial para aferição do nível de ruído impede a condenação pela contravenção de perturbação do sossego alheio, diante de prova testemunhal produzida sob o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A materialidade e a autoria são comprovadas por boletim de ocorrência e depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima, de sua esposa e de testemunha vizinha.

4.

A prova oral evidencia conduta reiterada do agente, com utilização de som em volume excessivo, apta a perturbar a tranquilidade da coletividade, afastando a hipótese de mero incômodo subjetivo.

5.

A tentativa prévia de solução amigável, sem êxito, reforça a persistência da conduta e a voluntariedade do agente.

6.

A contravenção do art. 42 da LCP configura-se como infração de mera conduta, sendo suficiente a demonstração de perturbação do sossego, independentemente de resultado naturalístico.

7.

A prova pericial por decibelímetro não é indispensável, podendo ser suprida por prova testemunhal idônea, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade.

8.

A exigência de laudo técnico, no caso, configura formalismo excessivo incompatível com a natureza da infração e com o microssistema dos Juizados Especiais.

9.

Inexiste dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, diante do conjunto probatório robusto e harmônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contravenção de perturbação do sossego alheio pode ser comprovada por prova testemunhal idônea, sendo dispensável a realização de perícia técnica para aferição do nível de ruído. 2. A reiteração de som em volume elevado, apta a incomodar a coletividade, configura a infração do art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais. 3. Nos Juizados Especiais, a exigência de prova técnica formal deve ser relativizada em favor dos princípios da simplicidade e informalidade.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 42, III; Lei nº 9.099/1995, art. 62; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 0001824-04.2017.8.11.0038, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.04.2021; TJMT, Turma Recursal, N.U 1000351-36.2022.8.11.0055, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, consistente em perturbação do sossego alheio, à pena de 2 (dois) meses de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de multa fixada em 2 (dois) salários mínimos, a ser revertida em favor da vítima.

Cuida-se de ação penal movida em face do apelante pela suposta prática da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, em decorrência de Termo Circunstanciado lavrado em 13 de fevereiro de 2021, às 18h15, na cidade de Alto Araguaia/MT, com a finalidade de apurar a alegada perturbação do sossego alheio.

Conforme narrado na peça acusatória, no dia dos fatos, o apelante teria ligado aparelho de som em volume elevado em sua residência, perturbando o sossego da vítima Eduardo Gonçalves de Freitas e de sua família, notadamente de sua esposa, Viviane.

Consta, ainda, da denúncia que o apelante teria se mudado para imóvel situado nas proximidades da residência da vítima em janeiro de 2021 e que, a partir de então, a vizinhança passou a enfrentar transtornos em razão do som proveniente de sua residência, uma vez que, reiteradamente, o denunciado acionaria aparelho sonoro em volume excessivo.

Relata a vítima que houve tentativa de solução amigável do conflito, sem êxito, circunstância que ensejou a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência e o posterior ajuizamento da presente ação penal.

Inconformado, o apelante interpôs recurso, sustentando, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para amparar a condenação. Alega a ausência de prova técnica, notadamente de medição por decibelímetro, apta a aferir o nível do ruído, bem como a fragilidade dos depoimentos colhidos em juízo. Ao final, requer a sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória.

O Procurador de Justiça com atuação nesta instância recursal manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

No caso, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para amparar a condenação do apelante pela contravenção penal de perturbação do sossego alheio, ainda que não tenha sido realizada perícia técnica destinada à aferição do volume do som.

Desde logo, adianto que a r. sentença não comporta reparos.

Cumpre registrar que os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade, nos termos do art. 62 da Lei nº 9.099/1995. Nesse contexto, a valoração da prova deve ocorrer de forma concreta, direta e consentânea com as peculiaridades do microssistema.

Na hipótese em exame, a materialidade e a autoria da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 encontram-se suficientemente demonstradas.

O Boletim de Ocorrência (ID 351929891) registra que a guarnição policial foi acionada pela vítima, Eduardo, que manifestou o desejo de representar criminalmente contra seu vizinho em razão da utilização reiterada de som em volume elevado, circunstância que comprometia o sossego de sua família.

Na fase inquisitorial, a vítima Eduardo Gonçalves de Freitas (ID 351929894) declarou que o
apelante mudou-se para a residência vizinha e, desde então, passou a utilizar aparelho de som em volume excessivo.
Relatou, ainda,
que conversou por quatro vezes com o apelante, solicitando a redução do volume, sem resultado efetivo, pois, após breve intervalo, o som voltava a ser intensificado
. Acrescentou que, no dia dos fatos, exaurido diante da reiteração da conduta, acionou a Polícia Militar.

Sua esposa, Viviane Corrêa Carvalho (ID 351929897), corroborou integralmente essa versão, afirmando que a perturbação persistia havia cerca de um mês e que o som elevado comprometia o descanso de toda a família.

No mesmo sentido, a testemunha Willengarg Elias de Oliveira, vizinho em frente à residência do apelante (ID 351929898),
confirmou a ocorrência da perturbação, declarando que, embora sua casa estivesse situada em posição frontal, o som era excessivamente alto, a ponto de incomodar a vizinhança, além de relatar que a vítima Eduardo já havia externado diversas reclamações a respeito do problema.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, tais elementos probatórios foram confirmados de forma segura e coerente, consoante se extrai das mídias audiovisuais de ID 351930414.

A vítima Eduardo Gonçalves de Freitas reafirmou que tentou resolver a situação amigavelmente por quatro vezes, mas o apelante e os demais moradores da residência reagiram de forma hostil, chegando a afirmar:
“se você quiser chamar a polícia, nós não vamos abaixar”.

A ofendida Viviane Corrêa Carvalho, por sua vez, detalhou os reflexos da perturbação na rotina familiar, especialmente em relação aos filhos pequenos, relatando que
“o som parecia que estava aqui dentro de casa”
e que a situação a levava, inclusive, a evitar permanecer em sua própria residência nos finais de semana.

Também em juízo, a testemunha Willengarg Elias de Oliveira confirmou que
“realmente o som estava alto nesse dia”
, acrescentando que a vítima Eduardo já havia se queixado de episódios anteriores da mesma natureza.

Como se vê, os depoimentos colhidos são convergentes e delineiam quadro inequívoco de perturbação do sossego, não se tratando de mero incômodo subjetivo ou de sensibilidade exacerbada de um único vizinho, mas de conduta reiterada apta a comprometer a tranquilidade da coletividade circundante.

Não prospera, ademais, a tese defensiva de que a ausência de laudo técnico, mediante medição por decibelímetro, inviabilizaria a condenação
. A contravenção prevista no art. 42 da Lei das Contravenções Penais tutela a paz pública, sendo suficiente a demonstração de que a conduta do agente foi apta a perturbar o trabalho ou o sossego alheio, o que pode ser comprovado por prova testemunhal idônea.

No caso dos autos, a prova oral produzida mostra-se robusta e coesa, formada não apenas pelas declarações da vítima e de sua esposa, mas também pelo depoimento de testemunha vizinha, elemento que reforça a credibilidade da narrativa acusatória e evidencia que o volume do som era excessivo e perturbador.

Exigir, em contexto como o presente, prova técnica específica constituiria formalismo excessivo, incompatível com a natureza da infração e com os princípios da simplicidade e da informalidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – ART. 42, III, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 0001824-04.2017.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL.
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. INSTRUMENTOS SONOROS. MATERIALIADE E AUTORIA COMPROVADOS. CRIME DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Boletim de Ocorrência, depoimento prestado pela vítima e testemunha, bem como vídeo em que foi gravada a conduta descrita da denunciada.

A ausência de prova pericial da emissão sonora não é capaz de impedir a caracterização da contravenção em questão, uma vez que não se faz necessária a utilização de aparelho medidor de volume – decibelímetro – quando a prova pericial puder ser suprida pelos demais depoimentos colhidos durante a instrução. Ademais, trata-se de contravenção penal de mera conduta, ou seja, não se exige a produção do resultado naturalístico.

Desta feita, o parquet logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000351-36.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 05/10/2024).”

Desse modo, diante de conjunto probatório firme, harmônico e suficiente, não há falar em insuficiência de provas, tampouco em incidência do princípio do
in dubio pro reo
.
A condenação imposta na sentença encontra-se devidamente fundamentada e deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026